Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO BEDIN MARCON, em face à decisão da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se pedido de tutela provisória de caráter satisfativo ajuizado em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. MAURÍCIO alegou que exerce mandato de Deputado Federal e que um perfil no aplicativo “Instagram”, denominado @andressa.marques65, teria publicado informações falsas a seu respeito, em especial de que é contra o fim da jornada de trabalho 6x1 e a isenção de imposto de renda para assalariados que recebam até R$5.000,00. Sustentou que as alegações não se sustentam, posto que protocolou proposta de emenda constitucional – PEC – para a flexibilização dos contratos de trabalho e possiblidade de pactuação de jornadas em moldes distintos, bem como teria atuado ativamente pela ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Requereu a concessão da tutela “determinado de forma liminar à empresa META PLATAFORMS, INC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, exclua a publicação especificada abaixo que foram publicadas no perfil, e somente se for possível tecnicamente informar quem foi o primeiro perfil a fazer upload desde card”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a postagem não representaria mensagem flagrantemente falsa, dada a possibilidade de adequação de seu conteúdo à realidade dos fatos narrados pelo autor e a depender da interpretação do interlocutor. Nas razões recusais, o agravante repristinou que se trata de fake News e que prejudicaria sua imagem parlamentar, impondo-se a remoção do conteúdo na forma da jurisprudência qualificada do Supremo Tribunal Federal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento do presente Agravo para reformar a r. decisão agravada o Egrégio Tribunal, à luz do Tema 533 da Repercussão Geral, no qual se discutiu a responsabilidade pela remoção de conteúdo ilícito na internet —, reconheça a manifesta ilicitude do post e determine a imediata exclusão do link indicado, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção contra a propagação de notícias falsas eis que indiscutivelmente provado aos autos que a postagem possui dois fake News”. Preparo regular sob ID 75007025. É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Narra o autor que o perfil @Andressa.marques65 fez uma postagem no Instagram afirmando que o Deputado Federal Maurício Marcon, ora requerente, é “contra quem luta por direitos de verdade”, incluindo, entre os exemplos, ser ele contra a proposta de fim da escala 6x1. Afirma que tal afirmação é inteiramente falsa e enganosa. Alega que nunca declarou ser contra o fim da escala 6x1. Pelo contrário, protocolou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) justamente para tratar da flexibilização da jornada de trabalho, permitindo que o trabalhador possa optar por diferentes escalas. Diz ainda que é falsa a afirmação de que o deputado autor é contra a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, inexistindo declaração pública, voto parlamentar ou projeto de lei apresentado por ele que demonstre oposição a essa proposta. Argumenta que a referida postagem divulga informações sabidamente falsas com o claro objetivo de manipular a opinião pública e manchar a reputação do parlamentar, valendo-se de distorções e invenções para criar a falsa impressão de que ele seria contrário a pautas populares. Aponta que divulgar "fake news" com intuito de prejudicar a imagem de agente público configura conduta passível de responsabilização civil e criminal, especialmente quando feita de forma deliberada e direcionada. Requer, em sede de tutela de urgência, que o réu FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. exclua a referida publicação "e somente se for possivel tecnicamente informar quem foi o primeiro perfil a fazer upload". É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos a demonstração dos citados requisitos previstos no CPC. O autor diz ser deputado federal e pede que o Facebook remova publicação de um usuário no Instagram com a seguinte descrição: "Enquanto o povo luta por direitos, tem deputado de Caxias do Sul defendendo anistia pra golpista e votando contra quem mais precisa. A vergonha tem nome: Maurício Marcon. Caxias do Sul não compactua com isso". Consta ainda da publicação: "Maurício Marcon (PODEMOS), deputado da nossa cidade, está defendendo anistia pra golpista. Enquanto isso, é contra quem luta por direitos de verdade: Fim da Escala 6x1, Taxar os super ricos, Isenção de IR pra quem ganha até R$ 5 mil. Vergonha para Caxias do Sul". Inicialmente, esclareço que, em situação análoga à presente, o Superior Tribunal de Justiça considerou que não há “litisconsórcio passivo necessário entre o provedor de aplicação e o autor do conteúdo publicado on-line em demanda na qual se objetiva a remoção de publicação e o fornecimento de registros de acesso e conexão” (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). Para tal conclusão, consignou-se que a relação jurídica entre os autores da ação (ofendidos, em tese) e o provedor de rede social, e entre os autores da ação e o usuário que realizou as publicações é cindível, não demandando solução idêntica. Isto é, “eventual ilicitude do conteúdo da publicação e que, ocasionalmente, poderá resultar na responsabilização do seu autor, não acarretará, necessariamente, a responsabilidade do provedor”. E, no que diz respeito à legitimidade do provedor da rede social, quando se tratar exclusivamente de ação de obrigação de fazer (remoção de conteúdo): “Considerando que, por meio da presente demanda, a recorrente almeja exclusivamente a remoção dos conteúdos apontados como ofensivos e a indicação dos registros de conexão e acesso à conta em que realizadas as publicações, tal providência é de incumbência do recorrido, mantenedor da rede social". Assim, admissível a priori o processamento da demanda somente em face do FACEBOOK. No caso em exame, em análise superficial e sumária própria desta fase procedimental, verifica-se que a postagem objeto dos autos configura a princípio mero exercício da liberdade de expressão, representando exposição crítica da atuação política do parlamentar e do campo político-partidário ao qual pertence. A irresignação do autor é contra a afirmação presente na postagem de que ele seria contra pautas populares, especificamente o fim da escala 6×1 e a isenção de IR até R$ 5 mil. Para tanto, argumenta que nunca se posicionou publicamente contra tais propostas, chegando a apresentar proposta de flexibilização da jornada de trabalho e votando a favor de projeto de lei de reajuste da Tabela do Imposto de Renda. Ocorre que, mesmo consideradas essas alegações, em tese não se verifica da publicação questionada algum conteúdo deliberadamente falso ou enganoso. Isso porque o autor não apontou algum projeto de lei ou declaração pública a favor de tais propostas ou projetos. Nesse contexto, a falta de atuação proativa em prol dessas pautas pode perfeitamente ser identificada pelo eleitor ou usuário de rede social como comportamento contrário a tais bandeiras e ideologias. O autor menciona que chegou a propor a flexibilização da jornada de trabalho para que "o trabalhador possa optar por diferentes escalas" mas isso não equivale a ser a favor do fim da escala 6x1. Pelo contrário, ao que se extrai da inicial permaneceria a possibilidade de contratação por meio da escala 6x1, ainda que com outras opções disponíveis. E a publicação não questiona que o requerente possa ter feito tal proposta legislativa, mas afirma que ele não seria a favor da extinção dessa modalidade de contratação, o que aparentemente é verídico, pois a proposta de flexibilização apresentada pelo autor mantém a escala 6x1 como uma alternativa viável. Também não foi apresentado pelo requerente algum projeto de lei de sua autoria ou declaração pública para isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, de modo que, novamente, eventual omissão pode ser interpretada como comportamento contrário ao direito em debate. Cabe destacar ainda que o projeto de lei que o requerente alega ter votado a favor, para reajuste da Tabela do Imposto de Renda, prevê isenção do imposto de renda apenas para quem ganha até R$ 2.640,00 e não R$ 5.000,00. Ora, se o autor é favorável à isenção para quem ganha apenas até R$ 2.640,00 não há desinformação ou inverdade em afirmar ser ele contrário à isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000,00, uma vez que o patamar de isenção a que o autor demonstra publicamente ser favorável é, em verdade, bem inferior à proposta considerada adequada por aquele que o critica nas redes sociais. É fato evidente que, na seara política como um todo, proliferam-se as cobranças públicas, críticas, associações e as atribuições de responsabilidades a outrem, como observado na postagem realizada, mas não se está a princípio diante de conteúdo distorcido que demande pronta intervenção judicial. Por óbvio que devem ser coibidas nas redes sociais manifestações mentirosas ou ofensivas, que venham a macular a imagem e honra das pessoas. No caso concreto, contudo, e em análise primeira, deve ser prestigiada a proteção constitucional do direito à liberdade de expressão e de opinião ante a falta de demonstração segura de alguma crítica infundada ou frontalmente desassociada da atuação parlamentar do autor. Nesse diapasão, a supressão do conteúdo pode, em tese, neste embrionário estágio processual, configurar censura prévia. A Constituição Federal, elaborada em contexto pós-ditadura, privilegia a manifestação livre da expressão em detrimento da eventual censura, sem prejuízo da apuração, após o devido processo legal, de eventual responsabilidade, com os consectários legais daí decorrentes. Nesse sentido, não é possível constatar, de plano, abuso no direito à livre manifestação de pensamento e de expressão, assegurado pelo art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Dessa forma, não há como liminarmente permitir a censura ao direito constitucional de liberdade de manifestação do pensamento, de modo que não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Ausente, ainda, o perigo de dano, pois a cena política como um todo, ainda mais considerando o cargo de destaque em que se encontra o autor (deputado federal), é objeto de milhares de postagens, críticas, reportagens e notícias, bem como de milhares de visualizações e comentários, não sendo uma única publicação em rede social situação que possa ocasionar dano irreversível à imagem do autor, a ponto de possibilitar a concessão da tutela de urgência requerida sem, repita-se, oportunizar primeiramente a ampla defesa e o contraditório. Registre-se que a pretensão liminar visando a exclusão imediata da publicação em discussão não tem o cunho cautelar próprio das tutelas provisórias, mas eminentemente satisfativo. Ademais, eventual exclusão imediata de conteúdo encontra óbice no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que inviabiliza seu deferimento em sede de tutela antecipada. Quanto ao pedido de "se for possível tecnicamente informar quem foi o primeiro perfil a fazer upload", o próprio autor manifesta dúvida acerca da viabilidade técnica da medida, sendo portanto prudente ouvir primeiramente o Facebook acerca da questão. Ademais, o artigo 22 da Lei do Marco Civil da Internet exige como requisito para o "fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet" a existência de "fundados indícios da ocorrência do ilícito", situação ainda não demonstrada nos autos, sendo certo ainda que igualmente não há risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento imediato da medida. Após a realização do contraditório, serão avaliados com a profundidade necessária os pleitos autorais. Mas, neste momento processual, não se afiguram presentes os elementos objetivos para se determinar a exclusão de conteúdo ou cerceamento da liberdade de expressão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso tem por escopo sobrestar a eficácia da decisão recorrida e que, no caso em análise, sendo a decisão de conteúdo negativo (indeferimento da pretensão), eventual sobrestamento de seus efeitos não traz qualquer resultado concreto, restando evidente a falta de interesse processual. Mas pelas razões ventiladas, é possível compreender o proposto de se obter efeito ativo, ou seja, antecipação da tutela recursal para suspender ou retirar a postagem que se imputou inverídica em perfil do Instagram (@andressa.marques65). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. A probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante se insurge contra postagem de terceiro, autoria conhecida, quem lhe imputaria falta conduta no exercício do seu mandato parlamentar federal. Mais precisamente, teria se manifestado e votado de modo contrário ao interesse dos seus eleitores trabalhadores, especialmente contra a extinção da escala de trabalho 6x1 e a isenção de imposto de renda para assalariados com ganhos até R$5.000,00. Primeiro, é preciso deixar claro que a ação contra o provedor de aplicativo, nos moldes do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, objetiva evitar o dano e assegurar o resultado útil do processo. Desse modo, exceto naqueles casos em que, à primeira vista, a mensagem ou notícia postada é fruto do puro exercício do direito de manifestação de opinião ou pensamento, cabível o seu deferimento. No caso, os fundamentos são de que a notícia publicada no perfil e a respeito do comportamento do parlamentar no exercício do seu mandato seria falsa, porque contraria precisamente suas propostas e manifestações no parlamento. E o propósito do titular do perfil seria puramente político partidário. Não é possível exigir da parte a prova de fato negativo. E o autor sustenta que propôs ou apoiou emenda constitucional para flexibilidade o turno de trabalho, assim como apoiou o projeto de isenção do imposto de renda para quem recebesse até R$ 5.000,00, mas a proposta não vingou. Considerando que se trata de pretensão formulada tão são somente contra o provedor de aplicativo, o qual está impedido de efetuar a remoção da mensagem de ofício, porque não configurada a hipótese legal (art. 21) e agora aquelas situações imposta pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 533 – RE 1.057.258), cabe o julgador, como já assinalado, analisar a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo: Seção III Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido. As razões ventiladas pelo requerente são plausíveis e para refutá-las será preciso abrir o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que essa discussão sobre a veracidade da informação não tem pertinência no âmbito da ação contra o provedor de aplicativo, mas apenas em eventual e futura ação contra o responsável pela divulgação da notícia ou desse contra o requerente e para restabelecer sua mensagem no plano virtual. É preciso frisar que, pelos princípios dispositivo e da adstrição nos quais se sedimenta a lei processual, o Juiz só conhecerá de fatos alegados pelas partes e decidirá nos limites do pedido e da causa de pedir (art. 141 e 492, CPC). Ocorre que esses limites não foram observados pela decisão combatida, tampouco os limites específicos dessa lide, o que já seria motivo bastante para sua revisão. Isso porque, conforme assinalado, não comporta a discussão sobre a forma com que o requerido exerce seu mandato nesta contenda, sendo imprescindível analisar tão somente o conteúdo da informação publicada quanto à sua autenticidade e/ou fruto do exercício do direito constitucional de pensamento e opinião. Quanto ao perigo da demora, considerando o teor do comentário, de cunho puramente político partidário, decorreria da difusão pública de eventual fato inverídico e com o propósito de desabonar o exercício da representação parlamentar. De fato, não se pode ignorar o valor moral e eleitoral do curral eleitoral de determinado mandatário. E pelo que se depreende dos fundamentos lançados, essa seria a preocupação em razão da afirmação assacada e que se reputa falsa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao réu que suspenda a publicidade (visibilidade) ou retire a mensagem indicada pelo requerente e publicada no perfil de @andressa.marques65 no Intagram até que sobrevenha nova decisão judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator